Tribunal: STF
Processo: HC 213367
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-05-16
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
Agravo regimental no habeas corpus. 2. Súmula 691. Pedido de revisão da dosimetria. Controvérsia relacionada à prescrição de crime anterior. Necessidade de aguardar-se o julgamento do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. 3. Agravo improvido.